Tribunal: TJDFT
Processo: 0037970-21.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, da leitura das razões recursais, a despeito da repetição de fundamentos de petição anterior, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, porquanto procura demonstrar a não ocorrência da prescrição intercorrente, não há falar em inépcia da peça recursal por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento, suscitada em contrarrazões pelos apelados, rejeitada.
2. Conforme reza o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, na redação vigente à época da prolação da sentença, preconizava que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. Nesse esteio, “a Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado antes que a prescrição fosse reconhecida, tendo sido observado, portanto, o necessário contraditório.
4. Se ficou comprovado que o processo de execução foi suspenso em 05/10/2016, haja vista a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 05/10/2017, além do transcurso, em 05/04/2018, do prazo de 6 (seis) meses para a prescrição intercorrente da pretensão de execução do cheque, consoante o art. 59 da Lei n. 7.357/85 c/c art. 206-A do CC, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.
5. A condenação por ato de litigância de má-fé exige a inequívoca demonstração de dolo pela parte, o que não se observa dos autos. Ademais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da conduta manifestada pela parte, pois dirigida à legítima defesa dos direitos que entende possuir.
6. Recurso conhecido e desprovido.